Tribunal: STF
Processo: ARE 1428217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. PERCENTUAL DE 28,86%. SERVIDORES CIVIS. TÍTULO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REPOSICIONAMENTO DAS LEIS Nº. 8.622/93 e Nº. 8.627/93. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS AFASTADAS. PRETENSÃO RESCISÓRIA DE COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES MENCIONADOS DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL OBJETO DA RESCISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO RESP Nº. 1.235.513 E DA RECLAMAÇÃO Nº. 31.852/AL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Ação rescisória ajuizada pela UFPB, com base no art. 966, V do CPC (violar manifestamente norma jurídica), pela qual pretende desconstituir acórdão da Colenda Terceira Turma deste Regional que, à unanimidade, negou provimento às apelações, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução da Obrigação de Pagar, acolhendo os cálculos da Contadoria.



    2. Alega a parte autora que a execução foi proposta em prazo superior aos cinco anos estabelecidos pelos arts. 1º e 2º do Decreto n. 20.910/32, estando a mesma prescrita. Argumenta que houve violação ao enunciado nº. 51 da súmula vinculante do STF, que diz que " o reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8622/1993 e 8627/1993, estende-se aos servidores civis do poder executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais ". Afirma que para o STF o direito à compensação decorre dos reajustes concedidos e não da previsão no título judicial, não podendo o STJ, no julgamento do REsp nº 1.235.513/AL, dizer o contrário. Sustenta que o acórdão rescindendo, por estar em desarmonia com o arts. 5.º, caput, e 37, X, da CF, e, ainda por estar em desacordo com a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser reformado para que seja autorizada a compensação do reajuste de 28,86% com os índices das Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Argumenta, ainda, que em se tratando de título decorrente de ação coletiva, não se fazia cogitável apresentação de eventual pedido de compensação na fase de conhecimento, porquanto sequer se conheciam, àquela época, as situações particulares dos servidores substituídos na ação coletiva. Requer, em sede de juízo rescindente, seja deferido o pedido de rescisão do acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução n. 0001989-49.2013.4.05.8200, diante da violação literal a dispositivos de lei, e, em novo julgamento do feito, seja firmado o entendimento da necessidade de observância da compensação do índice dos 28,86%, com os reajustes diferenciados concedidos pelas Leis nº 8.622/1993 e nº. 8.627/1993 e legislações posteriores, ou que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória.



    3. Liminar deferida para determinar a imediata suspensão dos requisitórios decorrentes do acórdão rescindendo. Agravo interno interposto pela ADUFPB desta decisão.



    4. A ADUFPB alega, na contestação, preliminarmente, a incompetência deste Regional, visto que a última decisão de mérito foi do STJ. Aponta também a ocorrência de decadência para propor a rescisória. No mérito, aduz que o acordão rescindendo fez menção expressa à questão da compensação nos autos dos Embargos à Execução nº. 2002.82.002351-1 (AC 507908/PB), opostos pela UFPB em face da Execução da Obrigação de Fazer, onde ficou consignado que a carreira do magistério superior, e de 1º e 2º graus das instituições federais de ensino, fora reestruturada quando da edição da Lei nº. 11.344, de 08 de setembro de 2006, com modificação da tabela de vencimentos da Lei nº. 10.405/2002. Sustenta ainda que a compensação do índice 28,86% viola o entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.235.513/AL e na Reclamação nº. 31.852/AL, que já decidiu ser vedada tal medida em sede de embargos à execução e que a rescisória está sendo aqui usada como sucedâneo recursal. Invoca ainda o óbice da Súmula nº 343 do STF por se cuida de matéria infraconstitucional de interpretação duvidosa, bem como a violação à Súmula nº 672 do STF e à Súmula Vinculante nº 51, por importar violação à coisa julgada. Requer o não conhecimento ou o improvimento da ação rescisória. 



    (...)



    16. Dessa forma, não merece ser acolhida a pretensão rescisória da UFPB, posto que em desacordo com o entendimento do colendo STJ, em homenagem ao recurso especial repetitivo acima mencionado.



    (...)



    18. Ação rescisória julgada improcedente, com a cassação da liminar. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, inciso X, 102, § 2º, 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente